Tribunal: TJDFT
Processo: 0004812-66.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DESACATO. DANO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA ORAL E PERICIAL. VALIDADE. Demonstrado nos autos, especialmente pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, que o réu proferiu palavras e xingamentos com o animus de desrespeitar e ofender agentes policiais no exercício de suas funções, resta caracterizado o crime de desacato, tipificado no artigo 331, do Código Penal. Considerando que a prova oral e pericial revelou que o réu, ao ser colocado na viatura policial, danificou o revestimento da tampa do cubículo do veículo, inviável o acolhimento do pedido absolutório quanto ao delito previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.